Tribunal: STF
Processo: Rcl 45069
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1004517-38.2018.8.26.0604/50001, teria aplicado de forma equivocada o Tema 350 da repercussão geral, cujo processo piloto é o RE 631.240. 
    Na origem, trata-se de Ação de Acidentária, cujo pleito é pelo auxílio acidente, ajuizada pela parte ora reclamante, em face do Instituto Nacional do Seguro Social. O Tribunal reclamado manteve a sentença cuja conclusão foi pela falta de interesse de agir ante a ausência de prévio pedido administrativo. 
    Inconformada, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário o qual inadmitido com fundamento no Tema 350 da repercussão geral. Essa decisão foi confirmada quando o julgamento doa agravo interno. 
    Alega-se,contudo, que as decisões reclamadas “deram interpretação divergente sobre a exigência de prévio requerimento administrativo, de modo que o auxílio - acidente restou como exceção (vide item 04 do julgamento), sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo para concessão deste benefício” (eDoc 1, p. 4). 
    Assim, requer liminarmente a cassação da decisão reclamada em violação do entendimento proferido quando do julgamento do RE 631.240, leading case do Tema 350.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que o processo originário transitou em julgado em 18.11.2020. Esta reclamação, contudo, somente foi protocolada em 02.12.2020 (eDoc 14).
    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Da mesma forma, a vedação consta atualmente do art. 988, §6º, do CPC.
    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar valor da causa (artigo 291 do CPC).
    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente